Tribunal: TJSP
Processo: 0047349-38.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Conflito suscitado pela Décima Primeira Câmara de Direito Público em face da Décima Quinta Câmara de Direito Público. Ação declaratória e indenizatória de danos materiais e morais decorrentes de quebra do equilíbrio econômico-financeiro de convênio. Alegação de prevenção de Câmara suscitada, que julgou agravo de instrumento referente a execução fiscal cujo objeto era a

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Conflito suscitado pela Décima Primeira Câmara de Direito Público em face da Décima Quinta Câmara de Direito Público. Ação declaratória e indenizatória de danos materiais e morais decorrentes de quebra do equilíbrio econômico-financeiro de convênio. Alegação de prevenção de Câmara suscitada, que julgou agravo de instrumento referente a execução fiscal cujo objeto era a cobrança, pelo Município, de valores repassados por força do convênio. Prevenção não caracterizada. Apelação referente a matéria de cunho administrativo, cuja discussão não envolve tributo ou execução fiscal municipal, o que a afasta da órbita de competência das Câmaras especializadas. Apreciação de agravo insuficiente para que se amplie competência definida "ratione materiæ". Súmula 158 do Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte. Precedentes desta Turma Especial. Conflito julgado procedente, com o reconhecimento da competência da Colenda Décima Primeira Câmara de Direito Público.